Tribunal: TJBA
Processo: 8020592-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020592-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARILAN NUNES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO TINEL DE CARVALHO, DORIVANA SANTOS SILVA, DANILO SHORT SOTERO, RITHA DE CASSIA VIEIRA SEIXAS BRITO, JULIO VINICIUS ALVES LEITE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCLUSÃO DO ALIMENTANDO QUE PASSOU A RESIDIR COM O ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECONHECIMENTO PELA PRÓPRIA PARTE. COMPENSAÇÃO DE ALIMENTOS
IN PECUNIA
COM PAGAMENTOS
IN NATURA
. MENSALIDADES ESCOLARES. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

Carece de interesse recursal a parte que se insurge contra determinação judicial que apenas formaliza situação já reconhecida e praticada voluntariamente pelo próprio recorrente.

2.

A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a compensação de alimentos fixados em pecúnia com valores pagos in natura quando se trata de despesas de natureza alimentar comprovadamente realizadas em benefício do alimentando.

3.

O pagamento de mensalidades escolares configura prestação de natureza alimentar, sendo possível sua compensação com os alimentos devidos para evitar o duplo pagamento e o enriquecimento sem causa.

4.

Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020592-40.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes R.N.D.S. e S.M.N.D.S. (representados por sua genitora MARILAN NUNES DO NASCIMENTO) e como agravado EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE do agravo de instrumento e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.